Tribunal: TJDFT
Processo: 0722407-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. DETERMINAÇÃO DE INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de anulação de questões de prova objetiva e correção de classificação em concurso público para o quadro de Oficiais Administrativos da Polícia Militar (CHOAEM). Recurso do autor em face de decisão terminativa, visando ao prosseguimento da execução e ao restabelecimento de sua classificação inicial na posição 65a (conforme o Edital 161/2018 – ID 19888918).
2 – Cumprimento de sentença. O autor pleiteou, na inicial, a anulação de duas questões do certame ora questionado. O pedido foi acolhido e, em sede de tutela de urgência, foi determinada a reclassificação do candidato, que passou a figurar na 65a posição na lista de aprovados para o quadro de Oficiais Administrativos da Polícia Militar (CHOAEM). A sentença, confirmada pelo órgão revisor, manteve o mesmo entendimento. Contudo, posteriormente, após a decisão definitiva, houve alteração da ordem classificatória, em razão de surgimento de outras decisões judiciais favoráveis a outros concorrentes no mesmo certame, o que, quando do cumprimento de sentença, resultou no remanejamento do autor para a 78o posição. Tal fato não carrega nenhuma irregularidade, de modo que tenho como cumprida a sentença e escorreita a decisão terminativa.
3 – Reclassificação. Ausência de irregularidade. Não há que se falar em violação do art. 506 do Código de Processo Civil, pela "indevida aplicação de decisões judiciais proferidas em outros processos ao caso em exame.” É que o provimento das diversas demandas acerca do mesmo certame, por óbvio, influencia no seu resultado final, que não apresenta nenhum embaraço.
4 – Criação de nova vaga por meio de decisão judicial. Impossibilidade. As decisões nas ações individuais eventualmente ajuizadas pela mesma motivação, que colocam o candidato eliminado na posição de "sub judice" não podem resultar na criação de nova vaga na lista, pois tal fato representaria clarividente ofensa ao interesse público e às normas editalícias. Dessarte, não merece acolhimento o pedido do autor (Acórdão 1195256, 07007396220198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Assim, mantém-se a decisão terminativa.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500,00, pelo recorrente vencido.

J